Tribunal: CARF
Processo: 10880.936043/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936043/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.388 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. TIPO DE CRÉDITO. ERRO DE FATO. CONVOLAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação (DCOMP) e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial, ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de origem para que, afastado o óbice à possibilidade de alteração do
tipo de crédito, prossiga-se na análise do direito creditório da Recorrente, sob a forma de saldo
negativo de IRPJ, observadas as decisões proferidas nos processos administrativos no
10880.913961/2009-18, 10880.936040/2009-23 e 10880.936042/2009-12, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-28.150,
de 1o de dezembro de 2010, por meio do qual a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936043/2009-67
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.388 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936043/2009-67

Brasil de Julgamento em São Paulo I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
04606.25335.040505.1.3.04-4472, na qual a Recorrente compensou parcela de R$ 55.602,05 de
suposto direito creditório, no valor de R$ 6.785.461,52, relativo a pagamento indevido ou a
maior que o devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), realizado em 31 de
janeiro de 2005, com débitos de sua responsabilidade (fls. 2/5). O referido crédito havia sido
declarado inicialmente na DComp no 20191.65606.280205.1.3.04-7301.
No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fl. 6),
não se reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia
ser utilizado para a dedução do IRPJ apurado ao final do período de apuração anual, conforme
disposição do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 10/20) em que
alega que:
(i)
o crédito invocado se refere ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2004, no valor de R$ 6.787.571,69, o qual deduzido das
parcelas retidas na fonte foi escriturado no montante de R$ 6.785.461,52;
(ii)
por
meio
das
DComps
no
32007.24012.070405.1.7.04-9800,
13752.80079.070405.1.3.04-7177
e
19762.22610.040505.1.7.04-3098,
tratadas,
respectivamente,
nos
processos
administrativos
no
10880.913961/2009-18, 10880.936040/2009-23 e 10880.936042/2009-12,
realizou, parcialmente, a compensação do referido crédito, restando, ao
final, o montante de R$ 66.926,26, compensado na DComp tratada no
presente processo administrativo;
(iii)
equivocadamente, indicou na DComp, a origem do crédito como se
referindo a pagamento indevido ou a maior que o devido, quando se referia
a saldo negativo de IRPJ;
(iv)
tratando-se de erro meramente formal, não deveria prejudicar o seu pleito,
ante a comprovação do saldo negativo invocado;
(v)
subsidiariamente, pugna pela conversão do julgamento em diligência.
Na decisão de primeira instância (fls. 78/82), registrou-se que a alegação de erro
de preenchimento da DComp não podia ser acatada, posto que a retificação da origem do crédito
compensado equivaleria à apresentação de uma DComp referente a débitos cuja compensação
não foi homologada. Ao mesmo tempo, a retificação de DComp somente poderia ser aceita,
enquanto esta estivesse pendente de decisão administrativa. Finalmente, apontou-se que os erros
invocados não seriam meramente formais.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 85/92) no qual se reitera
as alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade, além de apontar que a jurisprudência
administrativa respaldaria a pretensão de ver reconhecida a existência de erro material no
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.388 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936043/2009-67

preenchimento da DComp e acatamento do direito creditório compensado, com a consequente
homologação da compensação declarada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 28 de janeiro de 2011, tendo apresentado seu Recurso, em 23 de fevereiro do mesmo ano,
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos (fls. 95/97).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Como relatado, o cerne da discussão posta diz respeito a suposto equívoco
cometido pela Recorrente no preenchimento da Declaração de Compensação (DComp) tratada
no presente processo.
Na DComp apresentada, a Recorrente aponta como “Valor Original do Crédito
Inicial” o montante de R$ 6.785.461,52, do qual compensa, apenas, o valor de R$ 55.602,05.
Desde a Manifestação de Inconformidade, alega que se equivocou ao apontar o
“Tipo de Crédito” compensado como “Pagamento Indevido ou a Maior”. Na verdade, o referido
valor se referiria ao saldo negativo de IRPJ apurado em relação ao ano-calendário de 2004.
Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
referente ao ano-calendário de 2004 (fls. 52/53), tal qual alegado pela Recorrente, há o registro,
na Ficha 12A, de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 6.787.571,69, o qual deduzido do valor
ali apontado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) importa em R$ 6.785.449,50,
que, se não corresponde exatamente ao valor informado na DComp, aproxima-se bastante.
Nas folhas do Livro Diário referente ao ano-calendário de 2005 juntadas aos autos
(fls. 55/57), de outra parte, há o registro preciso do montante de R$ 6.785.461,52, sob o
histórico de “RECOL. A MAIOR 12/04”, em 31 de janeiro de 2005.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.388 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936043/2009-67

Há, portanto, verossimilhança na alegação da Recorrente, sendo que a convolação
do tipo de crédito informado em Declarações de Compensação, quando comprovado erro de fato
no seu preenchimento é matéria pacífica no âmbito do CARF, conforme Súmula CARF no 175:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O saldo negativo de IRPJ compensado na DComp tratada no presente processo,
contudo, foi informada, inicialmente, em DComps anteriores (DComps no
32007.24012.070405.1.7.04-9800,
13752.80079.070405.1.3.04-7177
e
19762.22610.040505.1.7.04-3098, tratadas, respectivamente, nos processos administrativos no
10880.913961/2009-18, 10880.936040/2009-23 e 10880.936042/2009-12). Na DComp no
04606.25335.040505.1.3.04-4472, inclusive, é informado que o crédito já havia sido declarado
inicialmente na DComp no 20191.65606.280205.1.3.04-7301 (posteriormente retificada pela
DComp no 32007.24012.070405.1.7.04-9800).
Neste sentido, ainda, que seja possível se afastar a questão jurídica oposta na
decisão recorrida, a existência do crédito compensado dependerá, necessariamente, da análise
das DComp anteriormente apresentadas, de modo a haver certeza acerca da existência e
suficiência do crédito para suportar a compensação aqui analisada.
Em tal contexto, inclusive, cabe trazer à baila a decisão proferida pela 1o Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9101-004.615, de 5 de
dezembro de 2019, nos autos do processo administrativo no 10880.913961/2009-18. Ali, tratando
da DComp no 32007.24012.070405.1.7.04-9800, reconheceu-se a possibilidade de convolação do
tipo de crédito compensado, na hipótese de erro material, mas se entendeu pela devolução dos
autos à Unidade da Receita Federal de origem, para o exame do crédito sob a forma de saldo
negativo. Confira-se o trecho da referida decisão:
Todavia, considerando-se que o crédito tributário pleiteado não fora analisado
anteriormente pela autoridade competente, deve ser refeita a análise do crédito sob a
forma de saldo negativo pela autoridade competente para verificar a existência,
validade e disponibilidade do crédito pleiteado na compensação com os débitos
declarados nos PER/DCOMP.
A análise determinada pelo CARF, ainda, não foi realizada, de modo que o
presente processo, também, deve ser devolvido à Unidade de origem, para que o crédito
compensado seja analisado sob a forma de saldo negativo de IRPJ, observadas as decisões
proferidas nos processos administrativos no 10880.913961/2009-18, 10880.936040/2009-23 e
10880.936042/2009-12.
Ressalto, pela importância do tema, que não se trata da nulidade do Despacho
Decisório anteriormente proferido nos autos, que permanece integralmente hígido, cabendo, tão-
somente, afastado o óbice meramente jurídico, o prosseguimento da análise, por meio do
proferimento de Despacho Decisório complementar.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.388 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936043/2009-67

3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para, afastado
o óbice à possibilidade de alteração do tipo de crédito, prossiga-se na análise do direito creditório
da Recorrente, sob a forma de saldo negativo de IRPJ, observadas as decisões proferidas nos
processos
administrativos
no
10880.913961/2009-18,
10880.936040/2009-23
e
10880.936042/2009-12.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 137
DF CARF MF
Original